Tribunal: TJMT
Processo: 1049756-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049756-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.607.461/0001-15 (AGRAVANTE), CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - CPF: 055.307.647-70 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.607.461/0001-15 (AGRAVADO), CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - CPF: 055.307.647-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - CPF: 055.307.647-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.607.461/0001-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – NÃO APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE CARIMBADA – SENTENÇA RETIFICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no seu transporte, sem a devida apresentação das notas fiscais referentes à operação.

Em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação, de modo que se mostra acertada, na hipótese, a decisão que retificou a sentença, em reexame.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito da Remessa Necessária Cível, retificou a sentença proferida, denegando o mandado de segurança impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a inexistência de ilegalidade na apreensão das mercadorias, medida imposta pela autoridade coatora.

Inconformado, o Agravante aduz que o fato guarda similitude com a hipótese de incidência da Súmula no 323 do STF, já que a apreensão, a seu sentir, pretende obriga-lo ao pagamento da multa imposta na lavratura do termo de apreensão.

Afirma que a apreensão levada a efeito não pode encontrar sustentação no art. 952, § 1o, I, do RICMS-MT, visto que a apreensão com fundamento no referido artigo pressupõe a ocorrência de qualquer um dos fatos hipoteticamente descritos pelo dispositivo, o que não ocorreu na hipótese, visto que as mercadorias não foram transportadas sem o documento fiscal que deveria acompanhá-las; não foram transportadas sem o registro da NF-e, tampouco foram transportadas e localizadas num local diverso do indicado em documento fiscal.

Salienta que, na verdade, o Agravante deixou de apresentar o documento fiscal espontaneamente ao fisco mato-grossense, de modo que não se verificou a ocorrência de qualquer uma das hipóteses do art. 952, § 1o, I, do RICMS – MT.

Realça que a suposta infração já se consumou e não prevalece no tempo, visto que já houve a fiscalização das mercadorias que entraram no Estado pela autoridade competente, logo, o entendimento fixado pelo IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não se aplica ao caso em tela, já que não se está diante de infração material de caráter continuado, que demandaria mais de uma ação ou omissão pelo agente.

Ainda, verbera que descabe qualquer imposição à Impetrante que fez prova de sua boa-fé ao apresentar aos fiscais documentação que acobertem o transporte das mercadorias, comprovando a execução de uma operação lícita, sem qualquer mácula. Aduz que resta evidente que a Autoridade Coatora, ao extrapolar os limites de sua competência, infringiu nitidamente princípios constitucionais.

Pautado nesses argumentos, requer a seja cassada a decisão monocrática proferida por este Relator.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 87808302).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Remessa Necessária Cível julgada monocraticamente por este Relator, que retificou a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1049756-88.2019.8.11.0041 impetrado por TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria representada pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1142937-9.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento do
mandamus
, afirmando o impetrante, agora na posição de agravante, que o caso não se enquadra nas hipóteses fixadas pelo IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, pois, a embargante apresentou as notas fiscais, hipótese de
distinguishing
das teses fixadas no referido incidente.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno se restringe a verificar a legalidade, ou não, da apreensão das mercadorias em foco.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Analisando os autos e os argumentos esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que o Termo de Apreensão e Depósito n. 1142937-9 descreveu claramente que a apreensão das mercadorias e a aplicação da penalidade ocorreu em virtude da infração tipificada no artigo 17, inciso XIV da Lei n.o 7.098/1998, penalidade do artigo 45, inciso III, alínea “i” da Lei n. 7.098/1998, tendo como informações adicionais:
“(...) FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL NA UNIDADE OPERATIVA DE FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA DO ESTADO..(...)”
- id. 72037954.

Conforme consta do referido TAD:

“(...) após análise da documentação fiscal, foi constatada a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente, para o registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais, por onde transitou a mercadoria. Incorrendo assim, contra o que determina o artigo 17, inciso XIV da Lei 7.098/98 c/c o artigo 15-A da Portaria 87/2005 (...)”.

Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

Sem maiores delongas, portanto, tem-se que a apreensão das mercadorias do Agravante não ocorreu por meio coercitivo com o fito de cobrar impostos, mas sim de procedimento administrativo regular, caracterizado pelo transporte irregular de mercadorias sem a apresentação espontânea das notas fiscais.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

Não bastasse isso, o artigo 17 da lei supracitada, estabelece que são
obrigações do contribuinte
:

(...) XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.

Logo, de ver que o fato das notas fiscais serem idôneas não impede a imposição, aos contribuintes, de algumas obrigações de fazer, dentre elas, a obrigatoriedade de parada dos transportadores nos postos fiscais de fronteira, para efeito de controle fiscal, argumentação que foi devidamente exposta na decisão monocrática.

Como visto, é dever da fiscalização tributária o controle quanto ao prazo de validade da nota fiscal, que é determinado pelo momento da passagem das mercadorias transportadas, em face de sua entrada no território mato-grossense, devendo o transportador apresentar os documentos fiscais, conforme preconizam o artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 2212/2014.

Assim, em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação.

Ainda, importante frisar, que é possível verificar, de maneira inequívoca, que o Termo de Apreensão e Depósito estão amparados pela legalidade e moralidade, vez que conforme pode ser observado no referido documento, foi devidamente fundamentado, restando explicito que a penalidade foi imposta em virtude da infração cometida.

Neste ínterim, importa consignar que foi fixado, no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, a tese de que, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

Com efeito, os indícios pairam no sentido de que a apreensão da mercadoria,
a priori
, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.

Portanto, inexiste ilegalidade em apreender mercadorias, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coautora.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos na Inicial do Mandado de Segurança, não tendo sido juntado aos autos nenhum elemento novo capaz de alterar a minha convicção.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021